Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718983-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA AGRAVADO: ENERGIA VERDE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de junho de 2022